Tribunal: TJSP
Processo: 2269119-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. Recursos em face da mesma decisão de fl. 264 que deferiu a penhora do salário dos executados no importe de 10% do salário líquido. Recurso das exequentes pedindo a majoração de 10% (dez por cento) para 30% (trinta por cento) do valor dos vencimentos líquidos. Recurso dos executados

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. Recursos em face da mesma decisão de fl. 264 que deferiu a penhora do salário dos executados no importe de 10% do salário líquido. Recurso das exequentes pedindo a majoração de 10% (dez por cento) para 30% (trinta por cento) do valor dos vencimentos líquidos. Recurso dos executados pugnando pelo afastamento da penhora de seus vencimentos. Decisão que deve ser parcialmente reformada, majorando a constrição de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) dos vencimentos líquidos dispostos em folha de pagamento, possibilitando, assim, a efetividade da execução e mantendo a dignidade dos devedores. Rol das impenhorabilidades que deve ser interpretado de maneira conjunta com outros princípios norteadores do Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO DOS EXECUTADOS DESPROVIDO E RECUSO DAS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDO.